Tribunal: TJBA
Processo: 8001125-78.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001125-78.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO. TAXISTA COM ALVARÁ MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE URUÇUCA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ajuizada por
JOSÉ ROBERTO SOUZA SANTOS
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração lavrado pela AGERBA observa os requisitos legais de motivação e prova; (ii) estabelecer se a atividade de taxista, devidamente licenciado pelo município, autoriza o transporte intermunicipal sem caracterizar irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de infração administrativo, embora goze de presunção de legitimidade, deve conter motivação adequada, com indicação clara dos fatos que configuram a infração, incluindo identificação de passageiros, cobrança de tarifa e itinerário, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza a manutenção do ato administrativo, conforme entendimento doutrinário de que a motivação é requisito essencial do ato.

5. O autor/apelado comprovou ser taxista regular, com alvará municipal, o que afasta a presunção de clandestinidade da atividade, sendo admissível o transpor-te intermunicipal com origem ou destino no município de registro, sem caracterização de linha regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O auto de infração deve ser motivado de forma concreta, com descrição dos fa-tos específicos que configuram a infração administrativa.

2. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante da ausência de prova mínima da infração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 3º e 4º; Decreto Estadual nº 11.832/2009, arts. 23 e 24; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001125-78.2024.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06